Tribunal: TRF3
Processo: 0009045-10.2012.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2017-12-05

Ementa:
517/588)

0009045-10.2012.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL VALIDADE. AFASTADA RESPONSABILIDADE DA CEF QUE ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS VENDEDORES DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DO DONO DA OBRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O C. STJ já firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de contrato celebrado entre particulares, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

2. Não incide no caso dos autos em desfavor da Autora o prazo prescricional de 180 dias previsto no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil, que na realidade trata do prazo de garantia da construção, pelo construtor e demais participantes do empreendimento. Trata-se da hipótese de prazo decadencial de vício redibitório, previsto no artigo 445, § 1o do Código C

Inteiro teor:
517/588)

0009045-10.2012.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL VALIDADE. AFASTADA RESPONSABILIDADE DA CEF QUE ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS VENDEDORES DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DO DONO DA OBRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O C. STJ já firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de contrato celebrado entre particulares, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

2. Não incide no caso dos autos em desfavor da Autora o prazo prescricional de 180 dias previsto no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil, que na realidade trata do prazo de garantia da construção, pelo construtor e demais participantes do empreendimento. Trata-se da hipótese de prazo decadencial de vício redibitório, previsto no artigo 445, § 1o do Código Civil.

3.O entendimento doutrinário e jurisprudencial firmou-se no sentido de que o prazo máximo para ingresso da ação redibitória, quando o vício por natureza, só puder ser conhecido mais tarde, é de 180 dias, a contar da ciência do vício, no caso de bens móveis e um ano, para os bens imóveis.

4. A princípio, somente se aplicaria tal regra à presente demanda caso a pretensão dos autores fosse de rescisão do contrato por vício redibitório, o que não se verifica no caso, já que o pedido de rescisão contratual foi deduzido de forma alternativa pelos autores.Ainda se assim não fosse, de certo que não decorreu o prazo anual entre a data da aquisição do imóvel (19/03/2007) e a notificação enviada pela Autora, acerca da constatação dos vícios de construção, data de 01 de setembro de 2007.

5. Rechaçada a alegação de decadência do direito da autora.

6. Quanto à responsabilidade da CEF sobre os vícios de construção de imóveis financiados segundo as regras do Sistema Financeiro da Habitação, duas são as situações que se apresentam. - Na primeira delas, a CEF atua tão somente como agente financeiro financiando a aquisição do imóvel para o mutuário e concorrendo neste nicho de mercado com as demais instituições financeiras. Na segunda delas, a CEF opera como verdadeiro agente gestor de recursos e executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, a exemplo do que ocorre no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

7. A legitimidade da CEF só é admitida quando também tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, o que não se verificou no presente caso.

8. No caso dos autos, no contrato firmado entre as partes, a CEF atuou apenas como agente financiador, sendo que quando da aquisição do imóvel pela recorrente, ele já se encontrava edificado e em nome de terceiro que lhe promoveu a venda; não há nenhuma documentação nos autos de que a CEF tenha participado como agente promotor do empreendimento, projetando, acompanhando a construção e promovendo a fiscalização da edificação.

9. Nas hipóteses em que a CEF atua estritamente como agente financeiro, a perícia designada não tem por objetivo atestar a solidez ou a regularidade da obra, mas sim resguardar o interesse da instituição financeira, uma vez que o imóvel financiado lhe será dado em garantia.

10. Deve-se ter em conta, ainda, que não foi suscitada qualquer questão relativa a supostas irregularidades ou descumprimento do contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, que cumpriu com a sua parte na avença, entregando aos mutuários o numerário suficiente para que pudessem adquirir o seu imóvel.

11. Considerando que a relação entre os autores e a CEF se limitam ao contrato de mútuo para obtenção de fundos para compra de imóvel de terceiro, não há qualquer responsabilidade da instituição financeira pelos eventuais vícios redibitórios do imóvel.

12. Por outro lado, resta inequívoca, portanto a legitimidade passiva dos Corréus, seja na condição de vendedores do imóvel, seja como donos da obra, uma vez terem sido os responsáveis pela construção do imóvel.

13. A perícia técnica é meio de prova destinado a suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para a apuração do fato litigioso. Em se tratando de controvérsia de direito, cabe ao juiz dar o encaminhamento adequado e a correta interpretação das cláusulas contratuais.

14. Os Apelantes, de outro lado, se limitaram a alegar a invalidade da prova pelo decurso do prazo, sem demonstrar qualquer irregularidade nas vistorias e conclusões apresentadas pelo perito, ou mesmo eventual imparcialidade do mesmo, que pudesse, de alguma forma, comprometer a validade do laudo.

15. Assim, na ausência de qualquer elemento que desabone o laudo pericial, há de se conferir prevalência aos seus apontamentos, mesmo porque o expert nomeado pelo juízo é agente processual da confiança do magistrado sentenciante, assumindo posição equidistante das partes, ao contrário do assistente técnico nomeado pela parte.

16. Justamente pelos vícios decorrerem de falha de projeto, o decurso do lapso temporal apontado pelos Apelantes não teria o condão de alterar as conclusões da perícia.

17. Os Apelantes por serem os responsáveis pela construção do imóvel, terão responsabilidade por vícios redibitórios quando comete erros de projeto, utiliza materiais inadequados, ou quando a execução da obra, por qualquer razão que lhe possa ser imputada, compromete seu resultado final causando danos no imóvel.

18. Sendo a empreitada unicamente de lavor, como aparenta ter ocorrido no caso dos autos, haja vista a ausência de indicação de construtora responsável pela execução da obra, ou mesmo existência de um contrato de empreitada global, nos termos do artigo 613 do Código Civil, todos os riscos são por conta do dono da obra.

19. A responsabilidade dos réus decorre, portanto, do artigo 937 do Código Civil, segundo o qual, o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Assim, uma vez constada a ocorrência de vícios de construção, resta suficientemente configurada a responsabilidade civil dos Apelantes pela reparação de tais danos.

20.A Autora trouxe questões novas em suas razões de apelação, não apreciadas pela sentença, tal como pedido de indenização pelos danos morais suportados, em afronta às disposições previstas no artigo 515, § 1o do CPC/73.

21. A dissociação entre as razões contidas no recurso de apelação e os fundamentos da sentença recorrida impõe a inadmissibilidade do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, consequentemente, seu não conhecimento, especificamente com relação à essa matéria.

22. Considerando os comandos legais aplicáveis à espécie, em consonância com os princípios da razoabilidade e da equidade, entendo que a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais) a favor da CEF se revela razoável, inclusive conforme autorizava o § 4o do artigo 20, do CPC/73.

23. A condenação deve observar o princípio da razoabilidade, bem como os contornos fáticos da demanda, não estando o magistrado adstrito aos percentuais apontados no caput do artigo 20 do CPC/73, somente à apreciação equitativa.

24. Desta forma, com relação aos honorários devidos pelos Réus sucumbentes à Autora, entendo que o valor deve ser majorado para o valor correspondente a 10% sobre o valor da causa, considerando a complexidade da demanda, provas produzidas e atuação de seus procuradores.

25. Recurso dos corréus Marcelo Silva Soares e Patrícia Ambrosio Vecci a que se nega provimento e, com relação ao recurso da autora, não se conhece da parte que trata da indenização a título de dano moral e, na parte conhecida, dado parcial provimento tão somente para majorar os honorários advocatícios devidos pelos Réus sucumbentes, para o valor correspondente a 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009045-10.2012.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: MARLY DIAS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARLY DIAS DE SOUZA - SP211401

APELADO: MARCELO SILVA SOARES, PATRICIA AMBROSIO VECCI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: SERGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678

Advogado do(a) APELADO: SERGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678

Advogado do(a) APELADO: MILENE NETINHO JUSTO MOURAO - SP209960-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009045-10.2012.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: MARLY DIAS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARLY DIAS DE SOUZA - SP211401

APELADO: MARCELO SILVA SOARES, PATRICIA AMBROSIO VECCI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: SERGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678

Advogado do(a) APELADO: SERGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678

Advogado do(a) APELADO: MILENE NETINHO JUSTO MOURAO - SP209960-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação interpostos por Marly Dias de Souza, Marcelo Silva Soares e Patrícia Ambrosio Vecci, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos com relação à CEF e quanto aos demais corréus julgou procedente para "condená-los a (a) providenciar a impermeabilização entre o baldrame e as paredes, bem como o acabamento dos mesmos locais, inclusive com a pintura das paredes, tratamento das fissuras, trincas e rachaduras e a recuperação dos armários embutidos; (b) recuperar o madeiramento do telhado, a fim de estancar a flexão anormal atestada às fls. 690, inclusive mediante substituição, se necessário; e (c) adequar as instalações elétricos às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), especialmente para evitar a exposição dos fios e seu contato com as paredes mediante a utilização de conduítes e refazimento das emendas, substituição da bitola dos fios por material com 6 e 16 mm de espessura, conforme apontado à fI. 83 (relatório - fI. 6)."

Honorários advocatícios fixados “em R$ 3.000,00, a serem pagos pelos réus Marcelo Silva Soares e Patrícia Ambrosio Vecci à autora, assim como as custas, aí incluídos os honorários periciais adiantados pela autora. Já esta fica condenada a pagar à CEF honorários advocatícios, que fixo também em R$ 3.000,00.”.

A Autora insurge-se contra a sentença (razões de fls. 768/778) suscitando em breve síntese. (i) a responsabilidade da CEF, para que responda solidariamente a todos os pedidos constantes na exordial; (ii) que o MM. Juiz a quo deixou de arbitrar a indenização pelo dano moral sofrido pela Autora e (iii) a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Os Corréus Marcelo Silva Soares e Patrícia Ambrosio Vecci também apelam (fls. 782/789), alegando (i) a decadência do direito da autora, nos termos do artigo 26, inciso II do CDC, ou subsidiariamente, a decadência prevista no artigo 618 do Código Civil, com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV do CPC/73; (ii) sua ilegitimidade passiva, por não terem efetuado qualquer transação direta; (iii) a invalidade da perícia, pelo fato do laudo pericial não ter sido desenvolvido de forma satisfatória e; (iv) a não comprovação dos danos estruturais no imóvel.

Com contrarrazões das partes, os autos subiram a esta Eg. Corte e vieram-me conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009045-10.2012.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: MARLY DIAS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARLY DIAS DE SOUZA - SP211401

APELADO: MARCELO SILVA SOARES, PATRICIA AMBROSIO VECCI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: SERGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678

Advogado do(a) APELADO: SERGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678

Advogado do(a) APELADO: MILENE NETINHO JUSTO MOURAO - SP209960-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Diversas são as questões que se colocam nos presentes recursos de apelação. A fim de facilitar o desenvolvimento de minha argumentação, passo a analisar cada uma das alegações dos apelantes de forma tópica e individualizada.

Da decadência

Primeiramente se faz necessária a análise acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Em regra o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas entre fornecedores de produtos e serviços e consumidores conforme definições extraídas do artigo 2o e §§ 1o e 2o do artigo 3o, caracterizando-se como consumidor "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

Com efeito, embora as partes tenham celebrado contrato de comprova e venda de aquisição de imóvel, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de contrato celebrado entre particulares, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 1 - Denotado que o negócio jurídico dos autos é compra e venda de imóvel, entre pessoas físicas, não há falar em aplicação do CDC. 2 - Aferir a existência de exceção de contrato não cumprido para elidir as conclusões do acórdão recorrido demanda reexame de provas, vedado pela súmula 7/STJ. 3 - Recurso especial não conhecido. (REsp 841.236/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 15/12/2008)

Superada essa questão, passo à análise da alegação de decadência do direito da Autora à luz do Código Civil.

Insta ressaltar, inicialmente, que não incide no caso dos autos em desfavor da Autora o prazo prescricional de 180 dias previsto no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil, que na realidade trata do prazo de garantia da construção, pelo construtor e demais participantes do empreendimento.

Estamos, na realidade, diante da hipótese de prazo decadencial de vício redibitório, previsto no artigo 445, § 1o do Código Civil.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial firmou-se no sentido de que o prazo máximo para ingresso da ação redibitória, quando o vício por natureza, só puder ser conhecido mais tarde, é de 180 dias, a contar da ciência do vício, no caso de bens móveis e um ano, para os bens imóveis.

Nesse sentido, ensina a Professora Maria Helena Diniz, em sua obra Código Civil Anotado, 9a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2003, pág. 338:

“Se o vício da coisa, por sua natureza, apenas puder ser detectado pelo adquirente mais tarde, o prazo decadencial contar-se-á do instante que dele tiver conhecimento, até o prazo máximo de 180 dias em se tratando de bem móvel, e de um ano, se imóvel.”

A princípio, tenho que somente se aplicaria tal regra à presente demanda caso a pretensão dos autores fosse de rescisão do contrato por vício redibitório, o que não se verifica no caso, já que o pedido de rescisão contratual foi deduzido de forma alternativa pelos autores.

Ainda se assim não fosse, de certo que não decorreu o prazo anual entre a data da aquisição do imóvel (19/03/2007) e a notificação enviada pela Autora, acerca da constatação dos vícios de construção, data de 01 de setembro de 2007 (fls. 73/85).

Rechaço, portanto, a alegação de decadência do direito da Autora.

Da responsabilidade da CEF

Alega a autora que celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira Ré no âmbito do sistema financeiro de habitação SFH, para aquisição de imóvel da propriedade dos corréus ora Apelantes, cujos vícios de construção foram constatados posteriormente, ensejando a propositura da ação para ressarcimento pelos danos suportados, ou, alternativamente, desfazimento do negócio.

Pois bem.

No que diz respeito à legitimidade da CAIXA em casos de vícios de construção de imóvel financiado com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência do STJ firmou orientação assim sintetizada: a) Nas hipóteses em que a CAIXA atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, isto é, não financia a construção do imóvel e nem participa dessa fase do empreendimento, não ostenta legitimidade para responder pelos vícios de construção na obra financiada, tendo em vista que a sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato; b) em se tratando de créditos imobiliários cedidos à CAIXA, essa empresa pública também não pode ser responsabilizada por eventuais vícios de construção nos imóveis, seja porque não financiou sua construção, seja porque não financiou originariamente a aquisição das unidades habitacionais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E AGENTE FINANCEIRO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O agente financeiro somente tem legitimidade passiva 'ad causam' para responder solidariamente com a seguradora, nas ações em que se pleiteia a cobertura por vícios de construção do imóvel, quando também tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento. Precedentes.

2. No caso dos autos, como o acórdão recorrido não assinalou nenhuma dessas circunstâncias fáticas, não é possível reconhecer a existência de solidariedade, sob pena de ofensa à Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1522725/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016) (grifei)

RECURSOS ESPECIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

1. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

2. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato.

A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária. Precedente da 4a Turma no REsp. 1.102.539/PE.

3. Hipótese em que não se afirma, na inicial, tenha a CEF assumido qualquer outra obrigação contratual, exceto a liberação de recursos para a construção. Não integra a causa de pedir a alegação de que a CEF tenha atuado como agente promotor da obra, escolhido a construtora, o terreno a ser edificado ou tido qualquer responsabilidade em relação ao projeto.

4. O acórdão recorrido, analisando as cláusulas do contrato em questão, destacou constar de sua cláusula terceira, parágrafo décimo, expressamente que "a CEF designará um fiscal, a quem caberá vistoriar e proceder a medição das etapas efetivamente executadas, para fins de liberação de parcelas. Fica entendido que a vistoria será feita exclusivamente para efeito de aplicação do empréstimo, sem qualquer responsabilidade da CEF pela construção da obra." Essa previsão contratual descaracteriza o dissídio jurisprudencial alegado, não havendo possibilidade, ademais, de revisão de interpretação de cláusula contratual no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7).

5. Recurso especial da CAIXA SEGURADORA S/A não conhecido e recurso especial do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DA PRAÇA E OUTROS não provido.

(STJ, REsp 897.045/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/04/2013) (grifei)

No caso, os autores firmaram com a Caixa Econômica Federal, um CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL - FGTS, tendo recebido o valor contratado para a aquisição do imóvel (fls. 10/22).

Ou seja, a CAIXA cumpriu com a sua parte na avença, entregando à mutuaria o numerário suficiente para que pudesse adquirir o seu imóvel, não podendo ser demandada em ação que discute vício de construção.

O que se vê é que, nesse contrato firmado entre as partes, a CEF atuou apenas como agente financiador.

Dessa forma, a responsabilidade da CEF só é admitida quando também tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, o que não se verificou no presente caso.

No caso concreto, quando da aquisição do imóvel pela recorrente, ele já se encontrava edificado e em nome de terceiro que lhe promoveu a venda; não há nenhuma documentação nos autos de que a CEF tenha participado como agente promotor do empreendimento, projetando, acompanhando a construção e promovendo a fiscalização da edificação.

Ressalte-se que, nessas hipóteses, em que atua estritamente como agente financeiro, a perícia designada pela CEF não tem por objetivo atestar a solidez ou a regularidade da obra, mas sim resguardar o interesse da instituição financeira, uma vez que o imóvel financiado lhe será dado em garantia.

Nesse sentido já decidiram o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

RECURSOS ESPECIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

1. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

2. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato.

A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária. Precedente da 4a Turma no REsp. 1.102.539/PE.

3. Hipótese em que não se afirma, na inicial, tenha a CEF assumido qualquer outra obrigação contratual, exceto a liberação de recursos para a construção. Não integra a causa de pedir a alegação de que a CEF tenha atuado como agente promotor da obra, escolhido a construtora, o terreno a ser edificado ou tido qualquer responsabilidade em relação ao projeto.

4. O acórdão recorrido, analisando as cláusulas do contrato em questão, destacou constar de sua cláusula terceira, parágrafo décimo, expressamente que "a CEF designará um fiscal, a quem caberá vistoriar e proceder a medição das etapas efetivamente executadas, para fins de liberação de parcelas. Fica entendido que a vistoria será feita exclusivamente para efeito de aplicação do empréstimo, sem qualquer responsabilidade da CEF pela construção da obra." Essa previsão contratual descaracteriza o dissídio jurisprudencial alegado, não havendo possibilidade, ademais, de revisão de interpretação de cláusula contratual no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7).

5. Recurso especial da CAIXA SEGURADORA S/A não conhecido e recurso especial do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DA PRAÇA E OUTROS não provido.

(STJ, REsp 897.045/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/04/2013)

CIVIL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO DE CONTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. I - Das várias avenças celebradas através do mesmo instrumento (no presente caso, compra e venda, financiamento, alienação fiduciária e seguro), tem-se que a relação existente entre o mutuário e o agente financeiro é, exclusivamente, de mútuo de capital destinado ao pagamento do preço avençado com terceiro pela aquisição de bem imóvel. Assim, não há razão para que a CEF permaneça no polo passivo do feito, pois o vício redibitório diz respeito ao contrato de compra e venda e não ao de financiamento. II - A lei impinge ao alienante responsabilidade pelos vícios redibitórios, situação essa que não é a da empresa pública III - Não havendo previsão contratual que determine a responsabilidade da Caixa Econômica Federal - CEF, por vícios de construção, cumpre excluí-la da lide, dada sua ilegitimidade passiva ad causam, julgando extinta a ação com relação a ela, com base no artigo 487, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil e reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal. VI - Apelação parcialmente provida, apenas para incluir réus José Caetano de Camargo e Maria Fátima Lozano Recio de Camargo no polo passivo da presente ação. Exclusão, de ofício, da Caixa Econômica Federal do polo passivo da ação. Incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a presente causa. Remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

(TRF-3 - Ap: 00110714120134036105 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE DA CEF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A COMPROVAR QUE A CEF ATUARIA NA ESPÉCIE COMO GESTORA DE RECURSOS E POLÍTICAS FEDERAIS DE PROMOÇÃO DA MORADIA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. - Recurso interposto contra decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada na origem, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação à Caixa Econômica Federal, por ilegitimidade passiva. Quanto à responsabilidade da CEF sobre os vícios de construção de imóveis financiados segundo as regras do Sistema Financeiro da Habitação, duas são as situações que se apresentam. - Na primeira delas, a CEF atua tão somente como agente financeiro financiando a aquisição do imóvel para o mutuário e concorrendo neste nicho de mercado com as demais instituições financeiras. Na segunda delas, a CEF opera como verdadeiro agente gestor de recursos e executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, a exemplo do que ocorre no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. - No caso específico dos autos não há qualquer elemento capaz de comprovar, indicar ou supor a participação da agravada na condição de executora de política pública de moradia a justificar sua responsabilização por danos construtivos do imóvel. Diversamente, o que constata é a existência de disposição contratual prevendo que as vistorias realizadas pela CEF teriam a finalidade exclusiva de medição do andamento da obra e verificação da aplicação dos recursos sem qualquer responsabilidade técnica pela edificação. Precedentes. - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 586708 0015232-71.2016.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/02/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. IMÓVEL FINANCIADO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. - É o caso de acolher a alegação de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, a qual atuou meramente como agente financeiro, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual c.c danos materiais e morais, em virtude de vícios na construção do imóvel, tendo sido sua responsabilidade limitada à liberação do empréstimo. Ainda, as vistorias realizadas pela instituição financeira nesta condição destinam-se a avaliar o bem para efeitos da garantia do empréstimo, não implicando em aval acerca da aptidão da obra. - Por conseguinte, observado o princípio da economia processual, é o caso de reconhecer a incompetência absoluta do Juízo a quo para processo e julgamento da causa, em razão dos efeitos translativo dos recursos, que autoriza o Tribunal, ultrapassada admissibilidade do recurso, a apreciar questões de ordem pública fora do alegado nas razões ou contrarrazões recursais, mesmo em sede de agravo de instrumento. - Preliminar de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal acolhida e, em consequência, reconhecer a incompetência da Justiça Federal e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual. Agravo de instrumento prejudicado.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 586342 0014395-16.2016.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/02/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - ILEGITIMIDADE DA CEF - FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. - A CEF não responde pelos vícios de construção existente no imóvel financiado. - Trata-se de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, em que a CEF financiou o valor para a aquisição da casa própria. Portanto, o dever do agente financeiro é restrito às questões relacionadas ao próprio contato de mútuo. - Cláusula contratual exclui expressamente a cobertura de danos causados por vícios de construção. - Ilegitimidade da CEF para figurar no polo passivo da ação. Competência do Juízo Estadual para processar e julgar a matéria. - Agravo de instrumento desprovido.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 525029 0002996-58.2014.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/11/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO REDIBITÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA CORRÉ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO E DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA ESTADUAL - A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FIGURA COMO PRESTAMISTA DO FINANCIAMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1. Duas são as relações jurídicas postas em discussão: a primeira diz respeito à venda e compra, pactuada com a corré MP Construção Ltda (vendedora), enquanto a segunda refere-se ao mútuo habitacional realizado com a Caixa Econômica Federal, que figura como credora.

2. O vício redibitório 'é o defeito oculto da coisa que dá ensejo à rescisão contratual, por tornar o seu objeto impróprio ao uso a que se destina, ou por diminuir o seu valor de tal modo que, se o outro contratante soubesse do vício, não realizaria o negócio pelo mesmo preço' (ARNOLDO WALD, Curso de Direito Civil Brasileiro - Obrigações e Contratos - 14a edição, Ed. RT, p. 265); contudo, a lei impinge ao alienante responsabilidade pelos vícios redibitórios, situação essa que não é a da empresa pública.

3. Não há a aventada solidariedade da Caixa Econômica Federal em relação ao alegado vício do imóvel na medida em que a empresa pública federal não 'intermedia' a venda de imóveis, pois não tem funções de corretagem; apenas prestou ao autor dinheiro para adquirir o imóvel. Precedentes desta Corte Regional.

4. Assim, em razão da natureza da relação jurídica formada entre a Caixa Econômica Federal e a parte autora, ora agravante, não há responsabilidade da empresa pública em relação objeto da demanda capaz de atrair a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar a lide.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI 0001594-10.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 26/06/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/07/2012)

Deve-se ter em conta, ainda, que não foi suscitada qualquer questão relativa a supostas irregularidades ou descumprimento do contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal.

Assim sendo, considerando que a relação entre a autora e a CEF se limita ao contrato de mútuo para obtenção de fundos para compra de imóvel de terceiro, não há qualquer responsabilidade da instituição financeira pelos eventuais vícios redibitórios do imóvel.

Portanto, fica mantida a sentença no que diz respeito à improcedência da dos pedidos com relação à CEF.

Da legitimidade passiva ad causam dos Réus

Os corréus ora Apelantes suscitam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Contudo, como bem apontado na sentença, o conteúdo do documento de fls. 10/22, no qual se definem claramente esses réus como vendedores e a CEF como financiadora da aquisição do imóvel pela autora.

Resta inequívoca, portanto a legitimidade passiva dos Corréus, seja na condição de vendedores do imóvel, seja como donos da obra, uma vez terem sido os responsáveis pela construção do imóvel.

Da prova pericial

Sustentam os Corréus apelantes a invalidade da prova pericial, que serviu de respaldo pelo MM. Juízo a quo, posto que realizada mais de sete anos da aquisição do imóvel.

Vale esclarecer, inicialmente, que a perícia técnica é meio de prova destinado a suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para a apuração do fato litigioso. Em se tratando de controvérsia de direito, cabe ao juiz dar o encaminhamento adequado e a correta interpretação das cláusulas contratuais.

Nesse sentido, o entendimento da Primeira Turma deste Eg. Tribunal, consoante precedentes que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PROVA PERICIAL . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. QUESTÕES EMINENTEMENTE DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A realização da perícia faz-se necessária, quando as razões trazidas aos autos, bem como os documentos juntados, não são suficientes para convencer o julgador acerca da verossimilhança das alegações.

2. Assim, sendo o destinatário da prova , ao juiz cumpre decidir sobre a necessidade ou não de sua realização, bem como sobre a forma como esta é conduzida.

3. No presente caso, a agravante pretende produzir prova pericial a fim de com prova r a existência de cobrança de encargos ilegais.

4. Em que pesem as alegações da agravante, trata-se de questão eminentemente de direito, cuja solução prescinde da produção de prova pericial , porque se limita à determinação de quais os critérios aplicáveis à atualização do débito. Dessa forma, afigura-se desnecessária a produção de prova pericial para a solução da lide.

5. Dessa feita, não há de se falar em cerceamento de defesa , uma vez que o conjunto probatório do presente feito forneceu ao Magistrado os elementos que entendeu suficientes ao deslinde da causa, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil.

6. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AI 0015105-36.2016.4.03.0000/SP, DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 09/11/2016.)

Os Apelantes, de outro lado, se limitaram a alegar a invalidade da prova pelo decurso do prazo, sem demonstrar qualquer irregularidade nas vistorias e conclusões apresentadas pelo perito, ou mesmo eventual imparcialidade do mesmo, que pudesse, de alguma forma, comprometer a validade do laudo.

Assim, na ausência de qualquer elemento que desabone o laudo pericial, há de se conferir prevalência aos seus apontamentos, mesmo porque o expert nomeado pelo juízo é agente processual da confiança do magistrado sentenciante, assumindo posição equidistante das partes, ao contrário do assistente técnico nomeado pela parte. Nessa linha de entendimento, transcrevo julgado desta Egrégia Primeira Turma:

"APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA EXTINTA FEPASA INCORPORADA PELA RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO. OCUPAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO. DATA DA OCUPAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO DURANTE A VIGÊNCIA DA MP No 1.577/97. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI 3365/41. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 13. Ressalte-se que o laudo pericial foi elaborado por profissional competente, de confiança do Juízo e equidistante das partes, não havendo nada nos autos hábil a desabonar o seu trabalho. Precedente. (...) 26. Apelação a que se dá parcial provimento." (grifei)

(TRF-3, Apelação Cível n. 0026711-18.2008.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, Primeira Turma, Data de Julgamento: 07.05.2019)

De se ressaltar, ainda, que a ação foi ajuizada após o decurso de seis meses da aquisição do imóvel, o que afasta a alegação de inércia dos Autores ora apelados com relação à apuração dos vícios redibitórios.

Não obstante, segundo se observa do laudo pericial (fls. 693), “a edificação foi construída fora dos padrões estabelecidos pela Norma Brasileira, desde a da fundação com a falta de camada impermeabilizante entre o baldrame e as paredes, madeiramento inadequado para a região (edificação próxima à orla marítima) e rede elétrica com fio subdimensionado e expostos, podendo ocorrer aquecimento excessivo, choque elétrico e queima de aparelhos elétricos.”.

Assim, justamente pelos vícios decorrerem de falha de projeto, o decurso do lapso temporal apontado pelos Apelantes não teria o condão de alterar as conclusões da perícia.

Afasto, portanto, a alegação de invalidade da prova pericial.

Da Obrigação de fazer

Os apelantes insurgem-se contra a sentença no que toca à sua condenação em obrigação de fazer consistente na realização de reparos no imóvel vendido à autora.

Contudo, por serem os responsáveis pela construção do imóvel, inquestionável que os Corréus têm responsabilidade por vícios redibitórios quando comete erros de projeto, utiliza materiais inadequados, ou quando a execução da obra, por qualquer razão que lhe possa ser imputada, compromete seu resultado final causando danos no imóvel.

Sendo a empreitada unicamente de lavor, como aparenta ter ocorrido no caso dos autos, haja vista a ausência de indicação de construtora responsável pela execução da obra, ou mesmo existência de um contrato de empreitada global, nos termos do artigo 613 do Código Civil, todos os riscos são por conta do dono da obra.

Sua responsabilidade decorre, portanto, do artigo 937 do Código Civil, segundo o qual, o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.

Assim, uma vez constada a ocorrência de vícios de construção, resta suficientemente configurada a responsabilidade civil dos Corréus pela reparação de tais danos.

Não há que se falar, portanto, em insubsistência dos vícios apontados pela autora, de sorte que se afigura correta a sentença ao condenar os réus a promover os reparos destinados a corrigir os vícios apurados na perícia técnica.

Portanto, fica mantida a sentença neste ponto.

Do dano moral

Examinando os pedidos formulados na inicial, forçoso reconhecer que a Autora trouxe questões novas em suas razões de apelação, não apreciadas pela sentença, tal como pedido de indenização pelos danos morais suportados, em afronta às disposições previstas no artigo 515, § 1o do CPC/73.

Assim, no caso dos autos, resta inequívoco que a Apelante incorre em inovação recursal, na medida em que pretendem discutir matéria não arguida na inicial.

Com efeito, as questões suscitadas pela Apelante não podem ser apreciadas por este C. Tribunal, em decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição, na medida em que a peça recursal não ataca efetivamente os fundamentos do decisum, insurgindo-se sobre questões estranhas ao decidido, não tendo, portanto, o condão de infirmar os dispositivos que a motivaram.

Nesse diapasão já se pronunciou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NOVA SUSCITADA SOMENTE NA APELAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. Para não ferir o princípio do duplo grau de jurisdição, as questões não suscitadas e discutidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal ao julgar a apelação, exceto as referentes aos requisitos de admissibilidade da tutela jurisdicional, a saber: pressupostos processuais e condições da ação, perempção, litispendência e coisa julgada. Recurso não conhecido. (Resp 243969/PB, Quarta Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Dje 04/09/2000).

Assim, a dissociação entre as razões contidas no recurso de apelação e os fundamentos da sentença recorrida impõe a inadmissibilidade do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, consequentemente, seu não conhecimento, especificamente com relação à essa matéria.

Dos honorários advocatícios

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios impugnados pela Autora em suas razões recursais, destaco que o arbitramento se deu sob a égide do CPC/73.

O artigo 20, § 3o do mencionado diploma legal trazia os critérios para se fixar a verba honorária. Pela disposição dos preceptivos indicados, o juiz deveria fixar a verba honorária entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O artigo 21, por sua vez, determinava que "Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.".

De se considerar, ainda, que o valor dos honorários não deve ser fixado de maneira desproporcional - seja em montante manifestamente exagerado seja em quantia irrisória - distanciando-se da finalidade da lei. Por outro lado, a fixação deve ser justa e adequada às circunstâncias de fato, consoante iterativa jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CPC, ART. 20, § 4.o. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Os embargos à execução, julgados procedentes, têm natureza constitutiva, e não condenatória, pelo que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ocorrer na forma prevista no § 4.o do art. 20 do CPC. Isso não significa critério subjetivo, mas fixação justa, com observância das alíneas a, b e c do § 3.o do art. 20, sem, contudo, se vincular aos percentuais ali estabelecidos.

(...)

III - Recurso especial não conhecido."

(REsp no 330295/CE, 3a Turma, Rel. Min. ANTÔNIO de PÁDUA RIBEIRO, v.u., j. 21.09.04, DJ. 22.11.04, pág. 330)

Portanto, a condenação deve observar o princípio da razoabilidade, bem como os contornos fáticos da demanda, não estando o magistrado adstrito aos percentuais apontados no caput do artigo 20 do CPC/73, somente à apreciação equitativa.

Este é o entendimento sedimentado no REsp 1.155.125/MG, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, pela Primeira Seção do STJ nos seguintes termos: "Está assentado na jurisprudência desta Corte que, vencida a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil, ou seja, devem ser fixados os honorários segundo apreciação equitativa do juiz".

Nesse sentido, considerando os comandos legais aplicáveis à espécie, em consonância com os princípios da razoabilidade e da equidade, entendo que a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais) a favor da CEF se revela razoável, inclusive conforme autorizava o § 4o do artigo 20, do CPC/73.

Com relação aos honorários devidos pelos Réus sucumbentes à Autora, entendo que o valor deve ser majorado para o valor correspondente a 10% sobre o valor da causa, considerando a complexidade da demanda, provas produzidas e atuação de seus procuradores.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso dos corréus Marcelo Silva Soares e Patrícia Ambrosio Vecci e, com relação ao recurso da autora, não conhecer da parte que trata da indenização a título de dano moral e, na parte conhecida, dar parcial provimento tão somente para majorar os honorários advocatícios devidos pelos Réus sucumbentes, para o valor correspondente a 10% sobre o valor da causa.

E M E N T A

CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL VALIDADE. AFASTADA RESPONSABILIDADE DA CEF QUE ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS VENDEDORES DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DO DONO DA OBRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O C. STJ já firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de contrato celebrado entre particulares, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

2. Não incide no caso dos autos em desfavor da Autora o prazo prescricional de 180 dias previsto no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil, que na realidade trata do prazo de garantia da construção, pelo construtor e demais participantes do empreendimento. Trata-se da hipótese de prazo decadencial de vício redibitório, previsto no artigo 445, § 1o do Código Civil.

3.O entendimento doutrinário e jurisprudencial firmou-se no sentido de que o prazo máximo para ingresso da ação redibitória, quando o vício por natureza, só puder ser conhecido mais tarde, é de 180 dias, a contar da ciência do vício, no caso de bens móveis e um ano, para os bens imóveis.

4. A princípio, somente se aplicaria tal regra à presente demanda caso a pretensão dos autores fosse de rescisão do contrato por vício redibitório, o que não se verifica no caso, já que o pedido de rescisão contratual foi deduzido de forma alternativa pelos autores.Ainda se assim não fosse, de certo que não decorreu o prazo anual entre a data da aquisição do imóvel (19/03/2007) e a notificação enviada pela Autora, acerca da constatação dos vícios de construção, data de 01 de setembro de 2007.

5. Rechaçada a alegação de decadência do direito da autora.

6. Quanto à responsabilidade da CEF sobre os vícios de construção de imóveis financiados segundo as regras do Sistema Financeiro da Habitação, duas são as situações que se apresentam. - Na primeira delas, a CEF atua tão somente como agente financeiro financiando a aquisição do imóvel para o mutuário e concorrendo neste nicho de mercado com as demais instituições financeiras. Na segunda delas, a CEF opera como verdadeiro agente gestor de recursos e executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, a exemplo do que ocorre no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

7. A legitimidade da CEF só é admitida quando também tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, o que não se verificou no presente caso.

8. No caso dos autos, no contrato firmado entre as partes, a CEF atuou apenas como agente financiador, sendo que quando da aquisição do imóvel pela recorrente, ele já se encontrava edificado e em nome de terceiro que lhe promoveu a venda; não há nenhuma documentação nos autos de que a CEF tenha participado como agente promotor do empreendimento, projetando, acompanhando a construção e promovendo a fiscalização da edificação.

9. Nas hipóteses em que a CEF atua estritamente como agente financeiro, a perícia designada não tem por objetivo atestar a solidez ou a regularidade da obra, mas sim resguardar o interesse da instituição financeira, uma vez que o imóvel financiado lhe será dado em garantia.

10. Deve-se ter em conta, ainda, que não foi suscitada qualquer questão relativa a supostas irregularidades ou descumprimento do contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, que cumpriu com a sua parte na avença, entregando aos mutuários o numerário suficiente para que pudessem adquirir o seu imóvel.

11. Considerando que a relação entre os autores e a CEF se limitam ao contrato de mútuo para obtenção de fundos para compra de imóvel de terceiro, não há qualquer responsabilidade da instituição financeira pelos eventuais vícios redibitórios do imóvel.

12. Por outro lado, resta inequívoca, portanto a legitimidade passiva dos Corréus, seja na condição de vendedores do imóvel, seja como donos da obra, uma vez terem sido os responsáveis pela construção do imóvel.

13. A perícia técnica é meio de prova destinado a suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para a apuração do fato litigioso. Em se tratando de controvérsia de direito, cabe ao juiz dar o encaminhamento adequado e a correta interpretação das cláusulas contratuais.

14. Os Apelantes, de outro lado, se limitaram a alegar a invalidade da prova pelo decurso do prazo, sem demonstrar qualquer irregularidade nas vistorias e conclusões apresentadas pelo perito, ou mesmo eventual imparcialidade do mesmo, que pudesse, de alguma forma, comprometer a validade do laudo.

15. Assim, na ausência de qualquer elemento que desabone o laudo pericial, há de se conferir prevalência aos seus apontamentos, mesmo porque o expert nomeado pelo juízo é agente processual da confiança do magistrado sentenciante, assumindo posição equidistante das partes, ao contrário do assistente técnico nomeado pela parte.

16. Justamente pelos vícios decorrerem de falha de projeto, o decurso do lapso temporal apontado pelos Apelantes não teria o condão de alterar as conclusões da perícia.

17. Os Apelantes por serem os responsáveis pela construção do imóvel, terão responsabilidade por vícios redibitórios quando comete erros de projeto, utiliza materiais inadequados, ou quando a execução da obra, por qualquer razão que lhe possa ser imputada, compromete seu resultado final causando danos no imóvel.

18. Sendo a empreitada unicamente de lavor, como aparenta ter ocorrido no caso dos autos, haja vista a ausência de indicação de construtora responsável pela execução da obra, ou mesmo existência de um contrato de empreitada global, nos termos do artigo 613 do Código Civil, todos os riscos são por conta do dono da obra.

19. A responsabilidade dos réus decorre, portanto, do artigo 937 do Código Civil, segundo o qual, o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Assim, uma vez constada a ocorrência de vícios de construção, resta suficientemente configurada a responsabilidade civil dos Apelantes pela reparação de tais danos.

20.A Autora trouxe questões novas em suas razões de apelação, não apreciadas pela sentença, tal como pedido de indenização pelos danos morais suportados, em afronta às disposições previstas no artigo 515, § 1o do CPC/73.

21. A dissociação entre as razões contidas no recurso de apelação e os fundamentos da sentença recorrida impõe a inadmissibilidade do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, consequentemente, seu não conhecimento, especificamente com relação à essa matéria.

22. Considerando os comandos legais aplicáveis à espécie, em consonância com os princípios da razoabilidade e da equidade, entendo que a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais) a favor da CEF se revela razoável, inclusive conforme autorizava o § 4o do artigo 20, do CPC/73.

23. A condenação deve observar o princípio da razoabilidade, bem como os contornos fáticos da demanda, não estando o magistrado adstrito aos percentuais apontados no caput do artigo 20 do CPC/73, somente à apreciação equitativa.

24. Desta forma, com relação aos honorários devidos pelos Réus sucumbentes à Autora, entendo que o valor deve ser majorado para o valor correspondente a 10% sobre o valor da causa, considerando a complexidade da demanda, provas produzidas e atuação de seus procuradores.

25. Recurso dos corréus Marcelo Silva Soares e Patrícia Ambrosio Vecci a que se nega provimento e, com relação ao recurso da autora, não se conhece da parte que trata da indenização a título de dano moral e, na parte conhecida, dado parcial provimento tão somente para majorar os honorários advocatícios devidos pelos Réus sucumbentes, para o valor correspondente a 10% sobre o valor da causa. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso dos corréus Marcelo Silva Soares e Patrícia Ambrosio Vecci e, com relação ao recurso da autora, não conheceu da parte que trata da indenização a título de dano moral e, na parte conhecida, deu parcial provimento tão somente para majorar os honorários advocatícios devidos pelos Réus sucumbentes, para o valor correspondente a 10% sobre o valor da causa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.